Tribunal: TJSP
Processo: 0032404-30.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0032404-30.2012.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante DJALMA
LEITE DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo ajuizado em favor de Djalma Leite de Lima para
que, mantida no mais, por seus fundamentos, a r. sentença, cumpra a pena
corporal final de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e de 02 (dois)
meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime prisional inicial semiaberto, mais o
pagamento de 11 (onze) dias-multa, por infração aos ditames do artigo 304, c.c.
o artigo 297, caput (por três vezes), e do artigo 329, todos do Código Penal,
comunicando-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032404-30.2012.8.26.0602 -Voto no 40.373
2
Apelação Criminal no 0032404-30.2012.8.26.0602
Comarca de Sorocaba 4a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Cesar Luís de Souza Pereira
Apelante: Djalma Leite de Lima
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 40.373
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Djalma
Leite de Lima, que foi condenado ao cumprimento da pena corporal de
dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, e de dois meses e dez dias
de detenção, em regime prisional inicial semiaberto, mais o pagamento
de doze dias-multa, por infração aos ditames do artigo 304, c.c. o artigo
297, caput (por três vezes), na forma do artigo 71, caput, e do artigo
329, todos do Código Penal (fls. 253/259).
Aduz a Defesa do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que ele seja absolvido, por ausência de provas a
incriminá-lo, tendo ele negado a autoria delitiva. Assevera que “não
restou comprovado que o acusado tenha se valido dos supostos
documentos falsos para a obtenção de vantagem indevida” junto ao
Banco Santander e a NET, o que não é demonstrado pelo relatório
policial de fls. 188/189. Invoca o princípio in dubio pro reo, e alega que
a Acusação não se desincumbiu de seu ônus probatório. Ressalta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032404-30.2012.8.26.0602 -Voto no 40.373
3
não restou demonstrado que o recorrente atentou contra a integridade
física dos policiais que o prenderam. Alega que deve ser aplicado o
princípio da consunção, sendo a falsificação de documento público
absorvida pelo crime de uso de documento falso. Frisa que não se
comprovou a prática do delito de resistência contra a autoridade policial,
mediante emprego de violência ou ameaça, tendo havido mera oposição
à prisão. Requer a fixação da pena-base no mínimo legal, e o
afastamento do aumento referente a continuidade delitiva, que foi
aplicado pelo d. Magistrado de ofício, em ofensa ao princípio da
correlação. Pleiteia a fixação do regime prisional inicial aberto, e
supletivamente, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 475/500).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a mantença da decisão
monocrática, reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls.
506/511).
E a d. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Ruy Pires Galvão Filho, igualmente se pronunciou pelo
desprovimento do apelo, com a manutenção da r. sentença (fls.
519/523).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se dar parcial provimento
ao recurso defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032404-30.2012.8.26.0602 -Voto no 40.373
4
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 17/24), pelo laudo documentoscópico (fls.
182/186), que bem deu conta da falsidade da carteira nacional de
habilitação e das cédulas de RG que o recorrente portava, e pelo laudo
de exame de corpo de delito da vítima Maurílio (fl. 125), quanto ao
delito de resistência.
E a autoria, a sua vez, também é certa.
Preso em flagrante delito, o apelante optou por
permanecer silente (fl. 09).
Em Juízo, ele negou a prática das acusações. Relatou
que, no dia dos fatos conduzia seu veículo na direção centro-bairro, e
quando parou na padaria de um amigo, foi abordado por policiais.
Contou que o miliciano Marcelo se apoderou do dinheiro que estava no
seu bolso, que havia recebido pela venda de uma motocicleta, e que
entregaria a seu pai, no Ceará, para fazer uma cirurgia. Disse que ficou
nervoso com o ocorrido, mas de modo algum foi violento com o policial.
Asseverou que foram solicitados seus documentos, e os apresentou.
Afirmou que em 2007 os havia perdido, registrou boletim de ocorrência,
e foi chamado à Delegacia diversas vezes, ocasião em que soube que os
documentos eram falsos. Disse que eles não eram de sua propriedade.
Declarou que foi agredido pelos policiais, que apontaram armas em sua
direção, e foram até sua residência, onde se opôs a abrir a porta, ao que
foi deixado na garagem. Consignou que sua esposa e sua cunhada
estavam na casa, e soube, posteriormente, que o policial Nava, em meio
às buscas, escorregou no interior do quarto, e bateu um braço na esteira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032404-30.2012.8.26.0602 -Voto no 40.373
5
de exercícios, de forma que acredita que, para não admitir a situação
vexatória do acidente, resolveu mentir, afirmando que sofreu agressão
por suposta resistência do declarante à prisão. Informou que já foi preso
e processado em 2007 por porte de arma de fogo, pois era conhecido na
cidade por fazer negócios para aumentar a renda que recebia como
metalúrgico, revendendo veículos. Atualmente, está afastado por tempo
indeterminado da empresa na qual trabalhou por dezenove anos, por
motivo de doença. Frisou que conhece o policial que lhe imputou a
agressão física (mídia).
A sua vez, a testemunha Marcelo Gardini do Amaral,
policial militar, relatou que patrulhava o Bairro Vila Helena, quando
avistou um veículo, deu ordem de parada, fez a abordagem, e solicitou
os documentos do condutor, que os apresentou. No interior do veículo,
encontrou outros documentos, cujos dados divergiam daqueles
constantes nos documentos apresentados, mormente quanto à escrita,
sendo que em todos constava a fotografia de Djalma. Em revista pessoal
do réu, encontrou dinheiro, tendo ele alegado que era proveniente de um
empréstimo. Contudo, achou estranha a história, e deu-lhe voz de prisão,
tendo desconfiado de estelionato e falsidade ideológica. Relatou que o
acusado resistiu, entrou em luta corporal com seu colega, e eles
empregaram os meios necessários e moderados para contê-lo, com o uso
de algemas. Indagou a Djalma sobre a existência de outros documentos
irregulares em sua residência, ao que ele respondeu afirmativamente. Na
sequência, dirigiu-se para lá com sua equipe, onde foram recebidos por
uma mulher, que acompanhou as buscas. Encontraram diversos
documentos com nomes diferentes, aparentando falsidade, tais como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032404-30.2012.8.26.0602 -Voto no 40.373
6
Registros Gerais, Certidões de Pessoa Física, e talões de cheques.
Informou que não conhecia o acusado previamente (mídia).
Diante desse cenário, observa-se que o conjunto
probatório, consistente na narrativa da testemunha compromissada
Marcelo Gardini do Amaral, a par do já referido laudo pericial
grafotécnico (fls. 182/186), que bem deu conta da falsidade da carteira
nacional de habilitação e das cédulas de RG que o recorrente portava, e
do laudo de exame de corpo de delito da vítima Maurílio Nava (fl. 125),
que demonstrou a perpetração do crime de resistência, evidenciam que
as condutas que foram atribuídas ao réu se enquadram, perfeitamente
nos tipos penais previstos nos artigos 304, c.c. o artigo 297, caput, e no
artigo 329, todos do Código Penal.
A condenação não se baseou unicamente na palavra do
policial militar, mas no conjunto de provas colhidas no curso da
instrução processual, que a confirmou, não existindo qualquer indício de
que essa testemunha compromissada tivesse interesse em incriminar o
recorrente falsamente, a teor do que dispõe o artigo 156, do Código de
Processo Penal.
Sobre a questão, inclusive, preleciona Fernando da
Costa Tourinho Filho, comentando o aludido artigo 156, do Estatuto
Adjetivo: - “Já à Defesa incumbe provar eventual alegação de
exclusão da antijuridicidade do fato típico (causas excludentes da
criminalidade, excludentes da antijuridicidade, causas justificativas
ou descriminantes) ou excludentes de culpabilidade. Se o réu invoca
um álibi, o ônus da prova é seu. Se argúi legítima defesa, estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032404-30.2012.8.26.0602 -Voto no 40.373
7
necessidade etc., o onus probandi é inteiramente seu... Se alegar e
não provar, a decepção também será sua” (in Código de Processo
Penal Comentado, vol. 1, 4a edição, Saraiva, p. 356, 1999, São Paulo).
Demais, não se acolhe o pedido de aplicação do
princípio da consunção, para que a falsificação de documento público
seja absorvida pelo crime de uso de documento falso. Isso porque o
apelante foi condenado apenas pelo segundo delito, aplicando-se as
penas do primeiro, a teor do preceito secundário do artigo 304, do
Código Penal, segundo o qual a reprimenda aplicável ao uso de
documento falso é aquela “cominada à falsificação ou à alteração”.
Ainda, não vinga a alegação de que os documentos não
foram usados, vez que a CNH foi apresentada ao policial Marcelo, bem
como os documentos foram utilizados para abrir uma empresa (fls.
67/68), e para contratar os serviços do Banco Santander S.A. (fls.
75/80), da empresa de telefonia Nextel (fls. 69/74), e da NET (fls.
81/82), tendo essa última informado que o acusado deixou débito
inadimplido no valor de R$ 2.269,98 (fls. 416/418).
Assim, restou evidenciado o dolo com que agiu, ao
apresentar documentos que sabia serem falsos para agentes da
autoridade e empresas privadas, a caracterizar conduta típica, que se dá
exatamente nesses casos, quando seu portador lança mão do documento
falso para sua identificação.
De rigor, pois, a condenação do acusado, na forma
recepcionada no édito monocrático.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032404-30.2012.8.26.0602 -Voto no 40.373
8
As penas aplicadas, contudo, ensejam modificação.
Por primeiro, a pena-base já foi fixada no mínimo legal
(fl. 457), e corretamente exasperada na segunda fase da dosimetria, em
1/6, em razão da reincidência (processo no 0051809-28.2007.8.26.0602
fls. 352/353).
Por outro lado, verifica-se que o MM. Juiz reconheceu
de ofício a continuidade delitiva entre os crimes de uso de documento
falso, motivo pelo qual exasperou as respectivas penas em 1/6, em
violação ao princípio da correlação, que incide quanto ao tipo penal
básico e às causas de aumento consideradas na terceira fase da
dosimetria.
Nesse diapasão: - “AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO NÃO CONHECIDO. FALTA
DE CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SENTENÇA.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONFISSÃO JUDICIAL
PARCIAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO.
INVIABILIDADE. 1. Compete ao recorrente, nas razões do agravo
regimental, infirmar especificamente todos os fundamentos expostos
na decisão agravada (Súmula 182/STJ), o que, na espécie, não
ocorreu. 2. É incabível o ajuizamento de habeas corpus em
substituição ao meio processual adequado para combater a decisão
guerreada.
Não
evidenciada
a
ocorrência
de
manifesto
constrangimento ilegal, é injustificável o processamento do writ. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032404-30.2012.8.26.0602 -Voto no 40.373
9
Diante da reincidência específica do paciente em crime contra o
patrimônio, a pretendida compensação, com a confissão parcial,
conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se
inviável. 4. A pena-base foi estipulada acima do mínimo legal em
razão
da
presença
de
circunstância
judicial
desfavorável
(consequências do delito - apagão na cidade de São Paulo), não
estando evidente desproporcionalidade ou falta de motivação. 5. As
vetoriais do art. 59 do Código Penal não precisam estar descritas na
denúncia. Sua aplicação constitui exercício de jurisdição, fazendo
incidir o direito devido ao fato criminoso e nem por isso se diz
violado o direito de defesa, o contraditório ou a necessária
correlação. Apenas ao tipo penal básico e às causas consideradas na
terceira fase da dosimetria tem-se incidência da limitação do fato
penal e do princípio da correlação (HC n. 219.068/RJ, Relator para
o acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 20/5/2016). 6.
Agravo regimental não conhecido” (STJ - AgRg no HC 307.546/SP,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).
Assim, mostra-se indevido o aumento operado na
terceira fase da dosimetria, que fica, portanto, afastado, resultando as
penas finais cominadas ao crime de uso de documento falso, em dois
anos e quatro meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto,
e ao pagamento de onze dias-multa, valorados como na r. sentença.
No mais, inviável, em virtude da reincidência do
apelante, e do fato de que o crime de resistência foi cometido mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032404-30.2012.8.26.0602 -Voto no 40.373
10
violência, a fixação de regime prisional inicial aberto, ou a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do
artigo 33, § 2o, alínea “c”, e do artigo 44, I e II, ambos do Código Penal.
O regime prisional inicial semiaberto é o mais
adequado no caso concreto, estabelecido em decorrência da reincidência
citada, o que demonstra, de fato, não ter o réu absorvido nenhuma fração
da terapêutica penal antes aplicada, ressaltando-se que a reiteração de
delitos demonstra a inadequação e a insuficiência de aplicação de regime
mais brando.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo ajuizado
em favor de Djalma Leite de Lima para que, mantida no mais, por seus
fundamentos, a r. sentença, cumpra a pena corporal final de 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e de 02 (dois) meses e 10 (dez)
dias de detenção, em regime prisional inicial semiaberto, mais o
pagamento de 11 (onze) dias-multa, por infração aos ditames do artigo
304, c.c. o artigo 297, caput (por três vezes), e do artigo 329, todos do
Código Penal. Tendo havido alteração no julgamento, comunique-se,
pela Secretaria, o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções
Criminais, nos termos da Portaria no 05/2016, da Presidência da
Seção de Direito Criminal desta Corte.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator